Tribunal: TJDFT
Processo: 0706593-63.2018.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0706593-63.2018.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RUY PEREIRA ALVES EMBARGADO: SERGIO DE OLIVEIRA CARVALHO DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, em face de acórdãos assim ementados: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO. COBRANÇA. CHEQUE. PRÁTICA DE AGIOTAGEM. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. O recorrente é beneficiário da justiça gratuita (ID 9983485). 2. Recurso Inominado interposto pela parte executada para reformar a sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução, tendo em vista a cobrança de juros extorsivos em cártulas de cheque, ou seja, restou caracterizada a prática de agiotagem. Afirma que o exequente emprestou a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), no entanto os cheques foram preenchidos pelo exequente e está sendo cobrado pela quantia exorbitante de R$ 36.000,00, ou seja, em valor diferente do anteriormente acordado. 3. As obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes (art. 13 da Lei no 7.357/85) e, como tais, permitem que cada cártula seja exigida separadamente, cuja faculdade de escolha compete ao credor. O empréstimo de dinheiro entre particulares não é vedado. O que a lei proíbe é a prática de usura, cuja cobrança excessiva de juros, a caracterizar agiotagem, deve vir devidamente demonstrada, não bastando vagas ilações. 4. Não se desconhece os princípios da cartularidade, da literalidade e da autonomia das obrigações cambiais e demais regras próprias aos títulos de créditos, porém, no presente caso em que os títulos não circularam, lícita a discussão acerca do negócio jurídico que deu causa à emissão. Ademais, os cheques foram entregues ao credor, somente assinados, e os valores foram lançados de forma diversa do ajustado por mensagens trocadas por WhatsApp, sendo certo, ainda, que o credor não fez prova dos negócios jurídicos que deram causa às obrigações lançadas nos cheques nos valores de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), razão por que se tem como certo somente o débito no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), descrito nos cheques remanescentes, no valor individual de R$ 1.500,00 (4 x R$ 1.500,00). Assim, comprovado que o exequente preencheu os cheques em valores diversos do ajustado pelas partes litigantes, reforma a decisão que rejeitou os embargos à execução, para declarar nulos os cheques nos valores de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por inexistir negócios jurídicos devidamente comprovado a justificar as emissões das cártulas. 5. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. 6. Condenado o recorrido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da execução. 7. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).” (Acórdão 1202588, 07065936320188070014, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/9/2019, publicado no PJe: 30/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de Declaração opostos pelo autor (exequente), recorrido, alegando omissão e contradição no acórdão prolatado, o qual concluiu que diante da existência do negócio jurídico havido entre as partes, seria devido o valor inserido nas cártulas de cheque que vinculam as partes. 2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). 3. O acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas sustentadas e decidiu fundamentadamente, emitindo juízo de valor sobre as questões relevantes para o julgamento da matéria devolvida no recurso. 4. Não se verifica a omissão/contradição apontada. O acórdão embargado fundamentou sua compreensão quanto a obrigação oriunda dos cheques mencionados nos autos, bem como o valor correspondente ao que foi firmado pelas partes. Nesse toar, suficiente a menção aos itens 3 e 4 do acórdão embargado, os quais enfrentaram com suficiência a discussão. 5. A matéria discutida nos autos restou devidamente analisada e julgada conforme a jurisprudência e os dispositivos legais aplicáveis. 6. Os presentes embargos não apontam erro material, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam o reexame de matéria devidamente analisada e julgada, o que não merece prosperar. 7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 8. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.” (Acórdão 1218857, 07065936320188070014, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recorrente alega violação aos artigos 5o da Constituição Federal de 1988, e 784, inciso, do Código de Processo Civil, à Lei 7357/85, bem como à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por ter o acórdão recorrido reformado a sentença, julgando improcedente o seu pedido inicial de ação de cobrança de cheques. Defendeu a existência de repercussão geral. Decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão de o recorrente ser beneficiário da justiça gratuita, que ora defiro diante dos documentos juntados na ID 13858680. Há contrarrazões. Apesar de exposta a existência de repercussão geral, cuja apreciação cabe à Corte Suprema (artigo 1.035, CPC), em tópico exclusivo, devidamente fundamentado, não se revelou “que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa” (ARE 829.269 AgR/ES, , Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015). Portanto, manifesta a impossibilidade de verificação da pertinência objetiva acerca da alegada repercussão. Nesse sentido, in verbis: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FORMAL E FUNDAMENTADA DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 773734 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018) Além disso, o referido dispositivo constitucional que se alega violado não foi objeto de debate pela Turma Julgadora, apesar de opostos embargos declaratórios a fim de sanar eventual omissão, carecendo, portanto, do essencial prequestionamento, em afronta ao enunciado 282 da súmula do Supremo Tribunal Federal. De outro lado, a análise de eventual ofensa à Carta Magna encontra óbice também no enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, por implicar análise de fatos, provas presentes no processo. E o acórdão recorrido decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional (Lei no 7.357/1985) aplicável à espécie. Desse modo, a ofensa à Constituição, se existisse, seria de maneira reflexa ou indireta. Nesse sentido, in verbis: “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Cheque. Cobrança. Dívida de jogo. Matéria infraconstitucional. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 745069 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 05-06-2014 PUBLIC 06-06-2014) Por fim, a Corte Suprema se posicionou pela inexistência de repercussão em demanda ajuizada em juizado especial quando nela inexistam o devido prequestionamento da matéria e a justificação fundamentada da existência de repercussão geral (tema 800). Confira-se a ementa do referido julgado: “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015 ) ANTE O EXPOSTO, ausente a repercussão geral conforme entendimento exarado pelo STF no regime de repercussão geral, indefiro o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 26 de junho de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal